Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-02.2021.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-02.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA ARRUDA ROSA DE LIMA - CPF: 844.175.101-30 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.005.751/0001-75 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA ROSA DE LIMA E CIA -ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.

A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga., que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1000618-02.2021.8.11.0036,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, e julgou extinta a execução nº 1000667-77.2020.8.11.0036 proposta pela instituição financeira e, por fim, condenou-a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz, em síntese, que a falta de assinatura das duas testemunhas não afasta a executoriedade do contrato de prestação de serviços contábeis.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de execução para a cobrança do valor de R$ 10. 736,48 (dez mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), consubstanciada no instrumento particular (id. 62074745), com fundamento no artigo 784, III do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sobre o tema, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, há precedentes do c. STJ e deste Tribunal no sentido de que, excepcionalmente,
“a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência”
(REsp nº 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, restou incontroverso que o apelante assinou o instrumento particular de cédula de crédito bancário. Além disso, em nenhum momento o devedor aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação, de modo que a forma não deve ser privilegiada em detrimento do conteúdo, prevalecendo o que foi pactuado livremente pelas partes.

Portanto, nada tem o apelante a se opor ao documento, senão o fato de não estar assinado por duas testemunhas.

Assim, do contexto fático apresentado, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do instrumento particular de dívida, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

No presente caso, a contraparte se quer refutou a existência do contrato ou a assinatura, pelo contrário, confessou a dívida e impugnou tão somente os valores devidos.

A contraparte reconheceu a existência da dívida em questão, não oferecendo qualquer contestação em relação à existência ou assinatura. Tal confissão pode ser verificada através dos próprios Embargos à Execução, onde até impugnou os valores devidos.

Desta forma, a Apelada não questionou a validade ou autenticidade do documento que comprova a existência da dívida. Sua omissão em contestar a dívida ou a autenticidade do documento implica em uma aceitação tácita dos fatos alegados pela parte Apelante.

É cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(
in
Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2ª edição – 2003. p. 238).

Portanto, deve ser mantida a sentença pelo seus próprios fundamentos.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1.- Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - in casu, contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.2.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1183496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas. É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades, e explica o surgimento da obrigação, mormente se garantido por quatro fiadores.”
(TJMT. RAI 0112552-37.2014.8.11.0000, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Fica invertido ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024